Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS PARA DEFICIENTE. DIREITO À GRATUIDADE DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela ré contra a sentença que julgou em parte procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao primeiro autor o valor de R$ 475,44 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de restituição pelo pagamento integral das duas passagens. Corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, bem como a pagar para cada um dos autores a quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescida de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63606492 e 63606493). Custas e preparo recolhidos pelo réu. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao autor.
3. Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente alega a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que, para o trecho intermunicipal Belo Horizonte/MG - Aimorés/MG, o beneficiário do passe livre deve atender aos requisitos previstos na lei estadual 21.121/14, regulamentada pelo Decreto no 46.434/14. Afirma que os recorridos não observaram o critério de reserva para garantir a passagem com o benefício do passe livre para deficientes em viagens intermunicipais dentro do Estado de Minas Gerais, pois é necessário solicitar a passagem gratuita com antecedência mínima de 12 horas em relação ao horário previsto de saída. Aduz que no dia da viagem as duas vagas previstas para os beneficiários da gratuidade estavam ocupadas. Diz que os trechos interestaduais Brasília/DF - Belo Horizonte/MG e Baixo Guandu/ES - Belo Horizonte/MG não são operados pela empresa, conforme comprovado por consulta ao site da ANTT, o que elimina a alegação de negativa do benefício do Passe Livre para Deficientes. Defende a inexistência de danos morais e questiona o quantum arbitrado. Pede provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a compensação moral.
4. A parte autora-recorrente afirma que caberia a inversão do ônus da prova quanto ao transporte rodoviário no dia 26/10/2023, razão pela qual pede a reforma da sentença para acolhimento do pedido. Pugna pela inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança de suas alegações, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e consequente a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos.
5. Contrarrazões do autor pelo desprovimento do recurso (ID 63630591).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da recusa promovida pela ré, ao não emitir a passagem a pessoa com deficiência, bem como verificar se presente os requisitos para a reparação por danos morais e a proporcionalidade do valor fixado.
III. Razões de decidir
7. RECURSO DO AUTOR.
8. Rejeito o pedido da parte autora para inversão do ônus da prova. A uma, porque a recorrente não esclarece qual o objetivo do pedido, tampouco elucida qual o proveito que se busca almejar com o requerimento. A duas, porquanto nenhuma relevância para o deslinde da causa, pois o pedido de restituição do valor pago, bem como do dano moral foram conhecidos e providos parcialmente. Ademais, resta precluso o pedido de inversão.
9. RECURSO DA RÉ
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. A proteção dos direitos das pessoas com deficiência decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, consoante art. 1.o, III, da Constituição Federal. Em diálogo com a Constituição Federal, a Lei n.o 13.146/2015 assegura, com prioridade, a efetivação do direito ao transporte à pessoa com deficiência. Já a Lei n.o 8.899/1994 assegura passe livre às pessoas com deficiência comprovadamente carentes de recursos financeiros, no sistema de transporte coletivo interestadual (art. 1.o). Importa assinalar que a limitação de dois assentos, prevista no Decreto n.o 3.691/2000, foi declarada ilegal em decisão judicial de alcance nacional (TRF 3a Região, Apelação Cível n.o 0007694-43.2000.4.03.6000, julgado em 04/06/2014).
12. Na mesma linha, em harmonia com a Constituição Federal e as normas federais, a Lei Estadual mineira n.o 21.121/2014 estabelece o direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para pessoas com deficiência e idosos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos que percebam renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
13. Nesse contexto jurídico, a negativa da empresa prestadora de serviços não encontra amparo legal, tendo em vista que a pessoa com deficiência possui direito assegurado à gratuidade no transporte público. A interpretação da norma deve ser orientada por princípios inclusivos e favoráveis às pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo acessibilidade, igualdade e respeito aos direitos fundamentais.
14. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a norma deve ser compreendida como exigindo a reserva de, no mínimo, dois assentos destinados a pessoas com deficiência, e não como limitando a oferta a apenas dois lugares. Entendimento contrário implicaria afronta aos preceitos constitucionais que asseguram tratamento diferenciado, prioritário e equitativo às pessoas com deficiência.
15. No particular, a parte ré não demonstrou a comercialização de todos os assentos do veículo, o que, em tese, poderia justificar o não embarque do autor. Pelo contrário, o autor conseguiu adquirir passagens para o mesmo dia, evidenciando que a negativa inicial da empresa em conceder o benefício legal aos beneficiários baseou-se na simples alegação de que todas as vagas destinadas a pessoas com deficiência já estavam preenchidas.
16. Com efeito, apenas haveria respaldo para os argumentos da ré se fosse comprovada a venda de todos os assentos do veículo, incluindo os dois assentos reservados e as demais vagas disponíveis. No entanto, a empresa limitou-se a anexar um “print” de tela de computador (ID 63605908), o qual não comprova, de forma idônea, a emissão de passagens em nome de outros viajantes, muito menos a lotação completa do veículo.
17. Além disso, como dito, o simples “print” de tela não constitui prova suficiente de que os tickets tenham sido disponibilizados a outros beneficiários do direito de gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos formais que comprovem a emissão das passagens, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC. Não bastasse, a exigência de antecedência mínima de 12 horas para a solicitação da gratuidade, é uma barreira desproporcional e injustificada ao exercício do direito, especialmente considerando a condição de pessoa com deficiência e a necessidade de flexibilização que a situação exige.
18. A conduta da ré, ao negar o benefício legal ao autor, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, resultando em prejuízos materiais e morais aos autores.
19. Quanto ao dano moral, é inegável que a situação vivenciada ultrapassa meros aborrecimentos do cotidiano, configurando violação apta a ensejar compensação moral. Os autores foram impedidos de exercer um direito legalmente assegurado, sem qualquer base jurídica válida, e enfrentaram constrangimento agravado pelo valor desembolsado para aquisição das passagens. Ressalte-se, ainda, que os autores são aposentados e hipossuficientes, o que agrava o impacto da conduta ilícita da ré sobre sua dignidade e segurança financeira.
20. Além da falha que gerou a cobrança irregular, também fica clara a negligência da ré em solucionar o problema que ela mesma provocou, o que resultou em violação à integridade física e psicológica do autor, causando-lhe aflição e angústia, isto é, abalo emocional decorrente de frustração que excede o que é esperado nas relações de consumo.
21. Quanto ao valor da compensação moral, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável.
IV. Dispositivo e tese.
22. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Condeno o réu-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Sem condenação dos autores-recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 1o, inc. III; CDC, arts. 2o e 3o; Lei n.o 13.146/2015 e Lei n.o 8.899/1994.
Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, Apelação Cível n.o 0007694-43.2000.4.03.6000, julgado em 04/06/2014.